Tribunal: TCU
Processo: 004.316/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3990/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.316/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Clara Gomes Moreira (CPF XXX.656.127-XX); Daniele Valentim de Souza Lopes (CPF XXX.339.347-XX); Giuliana Volfzon Mordente (CPF XXX.448.077-XX); Iara Marina dos Anjos Bonifácio (CPF XXX.157.771-XX) e Jaqueline Regina da Costa Miguel (CPF XXX.334.657-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.